Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS EXTRAS. IPTU. VENCIDAS. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA QUOTA PARTE. ARTIGO 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO E CERTEZA. VALORES ILÍQUIDOS. ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sinopse: Ação de conhecimento visando à condenação da requerida ao pagamento da sua quota parte, nas despesas de condomínio e IPTU vencidas e vincendas, de imóvel em condomínio, formado por meação entre as partes. 1.1. Sentença de parcial procedência do pedido do autor, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 24.277,19, a ser monetariamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do respectivo desembolso das parcelas vencidas que compõem o montante.
2. Apelo da parte ré pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados totalmente improcedentes. 2.1. Afirma que o autor teria o exercício exclusivo do imóvel, motivo pelo qual seria o único responsável pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais. 2.2. De forma “alternativa” pede que seja deferida a compensação dos valores supostamente devidos ao autor, com os valores gastos pela ré com o imóvel. A apelante aduz que realizou o pagamento de taxas condominiais e de IPTU devido relativo ao imóvel no período de junho a setembro de 2015. Alega ter custeado, sozinha, a construção do muro presente no imóvel, além de limpeza no lote, a fim de evitar multas pela administração do condomínio. Diz que somente os gastos com a construção do muro importaram, no ano de 2015, em R$ 23.880,68, sem a devida e necessária atualização. 2.3. Por fim, a apelante requer a inversão da sucumbência.
3. Do condomínio. 3.1. Resta incontroverso nos autos que, em decorrência da meação, as partes autora e ré são condôminos, em iguais proporções, e de forma indivisível, do imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 04, Conj. 03, Lote 21, Lago Sul/DF. 3.2. O Código Civil Brasileiro estabelece que os condôminos são obrigados a arcar com as despesas de conservação e divisão da coisa em partes iguais, verbis: “Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos”. 3.3. No caso, a pretensão autoral é o ressarcimento relativo à metade das despesas pagas pelo autor, em decorrência da propriedade da coisa, relativas a taxas de condomínio, taxas extras e IPTU, pagas pelo autor. 3.4. A requerida não contestou os valores pagos pelo autor, tornando os referidos pagamentos das despesas relativas ao lote de terreno incontroverso. 3.5. Não prospera a argumentação da ré, ora apelante de que o autor é o único responsável pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais incidentes sobre o lote em razão do suposto uso exclusivo do imóvel. 3.6. Além da ré não ter comprovado a sua alegação de suposto exercício de posse exclusiva do bem pelo autor, ressalta-se, que no caso o bem em questão, é um lote de terreno, vazio e sem construção de qualquer moradia. 3.7. Ademais, ao contrário do alegado pela ré, a responsabilidade do condômino, em pagar a sua quota parte nas despesas propter rem, decorre de expressa disposição legal, prevista pelo art. 1.315 do CC. 3.8. Assim, nos termos do art. 1.315 do CC, sendo a parte ré coproprietária da metade do lote, em razão da meação do bem, torna-se igualmente responsável pelas despesas de conservação, manutenção e ônus da coisa, em igual proporção com o autor.
4. Do pedido de compensação. 4.1. O art. 369 do Código Civil estabelece que “a compensação efetua-se entre dívida líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 4.2. Por sua vez o 343, § 1o, do CPC, estabelece que será permitido a parte ré manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal, mediante reconvenção, assegurando-se a parte autora, o direito de ampla defesa. 4.3. No caso, a requerida deixou de propor a reconvenção, não permitindo assim que a parte autora exercitasse do seu direito de defesa e contraditório, sobre os supostos valores desembolsados pela apelante. 4.4. Dessa forma, ante a ausência de pedido em sede de reconvenção, por ora, não se vislumbra certeza e liquidez nos valores apresentados pela requerida, para fins de compensação com o crédito, da parte autora. 4.5. Portanto, nos termos do art. 369 do Código Civil, não se vislumbra a existência nos autos de crédito líquido e vencido por parte da requerida a ser compensado, com o valor cobrado na inicial.
5. Da inversão da sucumbência. 5.1. Uma vez mantida a sentença recorrida, na qual a ré, ora apelante, foi vencida, não há de se falar em inversão sucumbencial..
6. Recurso improvido.